Tribunal: TJDFT
Processo: 0047686-38.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047686-38.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: MARCELO YUKIO GONDA DESPACHO Diante da ausência de manifestação sobre a proposta de acordo apresentada pelo recorrente, mantenham-se sobrestados os recursos especial e extraordinário, consoante despacho de ID no 12176320. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007